Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE FATO. MARCO FINAL. COMPROVAÇÃO. DATA ESTABELECIDA NA INICIAL. DÍVIDA. PROL DA FAMÍLIA. INCLUSÃO NA PARTILHA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, mormente quando a prova testemunhal em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
2. Conquanto requerida a quebra do sigilo bancário do Autor, a ausência de manifestação pelo Juízo a quo não gera prejuízo quando a alegada ocultação de valores não vier acompanhada de dados concretos quanto à existência de outros bens além daqueles descritos nos autos. A medida, que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, o que não ocorre nessa hipótese.
3. A separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal e caracteriza-se pela simples ruptura da comunhão de interesses, colaboração recíproca, típicos efeitos da vida em comum e, por isso, independe da saída de uma das partes do lar. É, portanto, possível haver coabitação sem a conjugalidade.
4. Impõe-se manter a delimitação do marco final do relacionamento consoante consignado na sentença, quando a prova dos autos é incapaz de corroborar as alegações da Ré de que o término ocorreu em data posterior.
5. No regime da comunhão parcial, a dívida contraída por um dos cônjuges cabe ser partilhada se comprovada a existência do passivo e o benefício em prol do núcleo familiar, nos termos do disposto nos artigos 1.663, § 1o, 1.664 e 1.666 do CC/02, circunstâncias demonstradas nos autos e que impõe o rateio da totalidade do débito contraído pelo ex-cônjuge.
6. A dissolução do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. O dever de mútua assistência prolonga-se após o desfazimento da sociedade conjugal e justifica-se quando a alimentanda não tem condições de arcar com o próprio sustento.
7. Demonstrados nos autos ser a Ré pessoa jovem, deter experiência profissional, pois é empresária e sócia-proprietária de uma franquia de curso de inglês, compete a ela buscar prover a própria subsistência. Embora alegue que o empreendimento ainda não deu lucro, não demonstrou que o valor que retira da empresa não se mostra expressivo frente às despesas pessoais.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.